Tribunal: TJDFT
Processo: 0700390-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700390-79.2022.8.07.0003 RECORRENTE: GABRIEL HERMISDOFE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Verificado nos autos, que as provas colacionadas são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva, a condenação penal pelo crime disposto no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal (roubo majorado), é medida que se impõe, afastando-se o pleito absolutório. 2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos. 3. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP), na medida em que, conforme se depreende das provas contidas nos autos, a apelante concorreu eficazmente para a prática do delito em comento. 4. Uma vez expedida a carta de guia é competente o juízo das execuções para aplicar o instituto da Detração Penal bem como readequar o regime de cumprimento da pena, conforme o caso. Precedentes. TJDFT. 5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 29, caput, do Código Penal, porque não estão preenchidos os requisitos para a configuração do concurso de pessoas; b) artigo 29, §1o, do CP, vindicando o reconhecimento de sua participação de menor importância; c) artigo 33, § 2o, alínea “b”, do CP, pugnando pela fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, por ser primário, portador de bons antecedentes e com circunstâncias judiciais favoráveis. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas afrontas ao artigo 29, caput e §1o, do CP. Isso porque o exame dos pleitos de exclusão da majorante do concurso de pessoas (AgRg no AREsp n. 1.934.257/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 24/3/2023) e de reconhecimento da participação de menor importância (AgRg no AREsp n. 2.164.420/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023) demandam a reapreciação aprofundada de fatos e provas, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. Melhor sorte não colhe a pretendida modificação de regime inicial de cumprimento da pena, pois a Corte Superior também entende que “o estabelecimento do regime inicial semiaberto exprime a literalidade do art. 33, § 2o, "b", do CP: ‘o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto’; não havendo falar em ilegalidade”. (AgRg no AREsp n. 2.124.392/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022). Assim, tendo a turma julgadora apreciado os temas em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015